Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO PAREDISTA. ACORDO. COMPENSAÇÃO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXONERAÇÃO. NOVO VÍNCULO FUNCIONAL. TEMA No 531, STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de suspensão da cobrança de ressarcimento ao erário do valor recebido referente aos dias que a servidora pública não trabalhou porque aderiu ao movimento paredista. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente informou que ocupava o cargo de Analista em Políticas Públicas, todavia em 09/07/2024 requereu a exoneração para ocupar o cargo de Professora da Educação Básica, assumindo-o em 15/07/2024. Porém, em 12/11/2024 foi notificada para devolver ao erário R$ 6.536,90, referente aos trinta e um dias não trabalhados durante o movimento paredista dos servidores públicos da carreira de Políticas Públicas e Gestão Educacional do Distrito Federal, ocorrido em 13/09/2023, 19/09/2023 a 18/10/2023. Sustenta que apesar de não trabalhados, as faltas justificáveis podendo ser compensadas no novo cargo, já que ambos os cargos pertencem ao mesmo órgão (SEE/DF); e que o programa de compensação dos dias não trabalhados foi tardio, que ela não pode ser prejudicada em razão da morosidade da própria Administração, tendo sido os valores recebidos de boa-fé. Requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 80064297).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em analisar: i) a obrigatoriedade de restituir ao erário valor recebido por dias de trabalho em que o servidor público aderiu a movimento paredista; e ii) a possibilidade de compensação dos dias no atual cargo assumido pelo servidor público.
III. Razões de decidir
4. A sentença foi prolatada em consonância à tese fixada pelo STF, no julgamento do RE 693456/RJ, em repercussão geral, Tema no 531, que definiu: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.”
5. Assim, o servidor público não estará obrigado a ressarcir ao erário os valores recebidos pelos dias não trabalhados em razão de adesão a movimento paredista, desde que, posteriormente, venha a compensar as faltas conforme acordo firmado com a Administração. No caso concreto, entretanto, a autora sustenta que o programa de compensação foi implementado tardiamente, quando ela já havia assumido outro cargo público. Por essa razão, defende a possibilidade de realizar a compensação das faltas no novo vínculo funcional que passou a ocupar.
6. Ocorre que, apesar de os cargos ocupados pela autora/recorrente pertencerem ao mesmo órgão da Administração Pública (SEE/DF), referem-se a vínculos funcionais distintos entre o servidor e Estado, o que inviabiliza a compensação de horas de trabalho devidas no atual cargo público. Nesse sentido, o Memorando Circular no 30/2024- SEE/SUGEP é claro e objetivo ao estabelecer que, nos casos em que o servidor se encontra exonerado e não haja possibilidade de reposição das horas não trabalhadas, impõe-se o ressarcimento ao erário, afastando qualquer interpretação extensiva que autorize compensação em novo cargo (ID 80064281 - Pág. 27).
7. Por fim, a alegação de boa-fé no recebimento dos valores não afasta o dever de ressarcimento ao erário, visto que não houve a correspondente prestação do serviço, sob pena de configurar enriquecimento ilícito sem causa por parte da servidora pública.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.